Tribunal: TJDFT
Processo: 0730848-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730848-54.2023.8.07.0000 RECORRENTES: EDUARDO FLAESCHEN, ADELINE BEZERRA DELGADO FLAESCHEN RECORRIDOS: MARCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA, ESPÓLIO DE JOÃO GASPAR MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso não deve ser admitida a penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a parte recorrida não se desincumbiu do ônus de demonstrar o real comprometimento de sua subsistência e dignidade de sua família, caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua verba salarial. Afirma que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com ementas de julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE RENDIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. ART. 833, IV, C/C O § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios de sucumbência não se enquadram nas hipóteses de exceção previstas no § 2° do art. 833 do CPC/15 a permitir a penhora de verba de natureza salarial. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2°, do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.114.104/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp n. 2.052.273/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.267.800/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025